Tribunal: STF
Processo: RMS 21960
Classe: RMS
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA
N. 529/92   DO  MINISTRO DA FAZENDA:      LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE
COMPANHIA DE SEGUROS   (DECRETO-LEI N. 73/66)  E INDISPONIBILIDADE
DOSBENS  DO  DIRETOR  PRESIDENTE   (ART. 2. DA LEI N. 5.627/70). ATO
QUE ATINGE  INTERESSES  DA COMPANHIA E DO ACIONISTA:LEGITIMIDADE
ATIVA DO ACIONISTA PARA IMPETRAR SEGURANÇA   (ART. 109 DA LEI DAS
SOCIEDADES   .ANONIMAS  -  LEI N. 6.404/76 -  E ART. 5., XXXV, DA
CONSTITUIÇÃO).   .         1.  O    acionista   que se opoe a ordem
de    liquidação   extrajudicial de sociedade seguradora em defesa de
seus interesses    pessoais, não pleitea em nome próprio direito
alheio, mas direito     próprio, não ocorrendo a hipótese de
substituição processual não      prevista em lei. Inaplicabilidade do
art. 6. do Código de Processo    Civil.
          2. NO CASO, O IMPETRANTE-RECORRENTE NÃO POSTULA DIREITOS NA
CONDIÇÃO DE ACIONISTA, COMO PREVISTO NO ART. 109 DA LEI DAS
SOCIEDADESANONIMAS, MAS DIREITOS PATRIMONIAIS PROPRIOS, O QUE LHE
CONFERE       MANIFESTA LEGITIMIDADE ATIVA PARA A CAUSA. SE EXISTISSE
NORMA QUE     VEDASSE SEU ACESSO AO JUDICIARIO, SERIA DE INDISCUTIVEL
INCONSTITUCIONALIDADE.
              3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA, AFASTADA A
ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" DO RECORRENTE, DETERMINAR QUE O TRIBUNAL "A
QUO" PROSSIGA NO JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA, COMO ENTENDER DE
DIREITO.